Tribunal: TJSP
Processo: 1051748-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA – Servidora pública aposentada diagnosticada com moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante – Necessidade de comprovação por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos do art. 30 da Lei Federal no 9.250/1995 – Laudo elaborado pelo IMESC que não identificou a existência de moléstia profissional ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA – Servidora pública aposentada diagnosticada com moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante – Necessidade de comprovação por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos do art. 30 da Lei Federal no 9.250/1995 – Laudo elaborado pelo IMESC que não identificou a existência de moléstia profissional ou paralisia irreversível e incapacitante aptas a ensejar o reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda incidente sobre os proventos percebidos pela autora – Sentença mantida – Recurso desprovido.